Tribunal: TJDFT
Processo: 0734259-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Empresa familiar. Fiscalização.

A circunstância de ser em empresa familiar, por si só, não impede o trabalho externo. As peculiaridades do caso, contudo -- empresa familiar de propriedade da madrasta do apenado, localizada na residência do pai dele, constituída na mesma data da proposta de emprego, sem outros empregados, e sem prova do efetivo funcionamento --, deixando dúvidas sobre a real existência do trabalho proposto, permitem inferir que a fiscalização e finalidade do benefício ficariam prejudicadas. Agravo não provido.